Tribunal: TJSP
Processo: 2020298-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação visando a anulação de contratos de compra e venda de imóvel e de financiamento, em razão de simulação. Pedido de purgação da mora que se mostra incompatível com o pedido de anulação dos contratos. Tutela provisória visando impedir a prática de atos expropriatórios. Exame do pedido de suspensão da consolidação da propriedade condicionado à superação da contradição entre

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação visando a anulação de contratos de compra e venda de imóvel e de financiamento, em razão de simulação. Pedido de purgação da mora que se mostra incompatível com o pedido de anulação dos contratos. Tutela provisória visando impedir a prática de atos expropriatórios. Exame do pedido de suspensão da consolidação da propriedade condicionado à superação da contradição entre os pedidos. Ausência de probabilidade do direito. Requisitos previstos no art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela corretamente indeferida. Recurso desprovido.